Tribunal: TJMT
Processo: 1001832-48.2022.8.11.0018
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001832-48.2022.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[GEOVANE DA COSTA - CPF: 060.986.233-25 (RECORRENTE), WILLY ALBERTO HEITMANN NETO - CPF: 017.186.761-07 (ADVOGADO), NACIONAL CAR FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA - CNPJ: 39.801.110/0001-98 (RECORRIDO), ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. - CNPJ: 19.540.550/0001-21 (RECORRIDO), MICHELLE MICHELS - CPF: 079.050.409-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE COBRANÇA – MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -
IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Para que seja imputada a responsabilidade civil (artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor), faz-se necessário o preenchimento dos requisitos, sendo: conduta ilícita, nexo causal e dano.

2. Cabe a parte recorrente (parte reclamante) a comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, conforme o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. A sentença atacada julgou improcedentes os pedidos declinados na inicial, sob o argumento de que: (...) “
Conforme se observa dos autos, o contrato de intermediação de compra e venda de veículo foi celebrado entre a parte Autora e a empresa NACIONAL CAR FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA (id 91894492), cujo CNPJ, sócios e endereços são diferentes. Além disso, em que pese constar no comprovante de pagamento a menção do nome da Requerida ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A. como beneficiária do pagamento, a menção feita é apenas por se ela a intermediadora do pagamento, sendo que a
beneficiária final
do pagamento, como consta do próprio comprovante de pagamento (id 91894494), é a empresa NACIONAL CAR FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA, empresa com a qual o Autor celebrado o contrato aqui discutido. Assim, restou demonstrado que a atuação da reclamada ASAAS na negociação discutida na lide se limitou à gestão do pagamento do boleto de R$ 3.000,00, atividade que constitui o serviço por ela prestado a empresa NACIONAL CAR FINANCIAMENTOS E COMERCIO DE VEICULOS LTDA”
(...) “
Portanto, entendo que, diante das provas dos autos, considerando que a Reclamada só atuou como gestora da emissão do boleto, não deve ser responsabilizada pelos danos discutidos na presente demanda
”.

4. A parte recorrente (parte reclamante) requer a reforma da sentença para a empresa ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A. seja condenada nos moldes da petição inicial (id. 202452328), pelos fundamentos apresentados em seu Recurso Inominado. Em contrapartida, a parte recorrida (parte reclamada)

pleiteia o improvimento do Recurso Inominado, bem como a condenação da parte recorrente em honorários advocatícios.

5. Analisando detalhadamente os autos,
não ficou demostrado o ato ilícito
(artigo 186 do Código Civil)
que enseje no dever de indenizar
(artigo 927 do Código Civil c/c artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor)
por parte da reclamada ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A., na medida em que não participou da relação jurídica contratual
(objeto deste litígio),
o que implica na ausência de responsabilização civil
.

6.

Salienta-se que a empresa que atua como mera prestadora de serviços de cobrança
(mera intermediadora de pagamento)

não responde por eventuais vícios do negócio jurídico
(objeto deste litígio),
como é o caso da empresa ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A
.

7. Comungando desse mesmo entendimento, vem, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e esta Colenda Turma Recursal, respectivamente, “ipsis litteris”:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA DE COBRANÇA. EXTINÇÃO. A empresa que atua como mera prestadora de serviços de cobrança, não responde por eventual irregularidade da dívida originada junto à instituição financeira
(TJ-RS - AC: 70077587178 RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Data de Julgamento: 27/02/2019, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019) e
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO – POSTERIOR RECUSA DO CRÉDITO – DEVER DE RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE ENTRADA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE ATUA COMO MERA INTERMEDIADORA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE NESSE CASO CONCRETO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
(N.U 1032664-49.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Turma Recursal Única, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 23/11/2022).

8. Dessa forma, impõe-se a manutenção da improcedência da demanda.

9. Assim, denota-se que a sentença do Juízo
a quo
bem analisou os fatos e aplicou o direito nos moldes do ordenamento jurídico, razão pela qual deve ser mantida pelos próprios fundamentos, conforme previsto no artigo 46 da Lei 9.099/96 “
O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
”.

10.

Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido.

12.
Por todo o exposto,

CONHEÇO do recurso inominado e

NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença atacada
pelos próprios apresentados e com fulcro no artigo 46 da Lei 9.099/95.

13. Condeno a parte recorrente (parte reclamante) ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95,

os quais ficarão suspensos na forma do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

14. É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2024